Tribunal: TJES
Processo: 5047128-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047128-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: SIRLEY MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a impenhorabilidade de R$ 10.748,11 bloqueados via SISBAJUD e determinando sua liberação.

2. O apelante sustenta a intempestividade dos embargos à execução, opostos meses após o prazo legal, e defende a possibilidade de penhora, argumentando que o lapso temporal de cinco anos entre o bloqueio e a impugnação descaracteriza a natureza alimentar da verba.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a tempestividade dos embargos à execução e, subsidiariamente, a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da impenhorabilidade de valores constritos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

III. Razões de Decidir

4. A intimação da penhora ocorreu em 04/07/2024, findando-se o prazo para embargos em 25/07/2024. O protocolo da defesa apenas em 12/11/2024 evidencia a preclusão temporal e a intempestividade, impondo a extinção dos embargos sem resolução de mérito quanto às defesas típicas.

5. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, superando a barreira da intempestividade dos embargos quando não houver decisão anterior preclusa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a proteção do art. 833, X, do CPC à quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento. O valor constrito (aproximadamente R$ 10 mil) é inferior a esse limite, devendo ser liberado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a intempestividade dos embargos à execução, invertendo-se os ônus sucumbenciais, mantendo-se, contudo, a ordem de desbloqueio dos valores por fundamento diverso (proteção à pequena reserva financeira).

8. Tese de julgamento: "1. A intempestividade dos embargos à execução acarreta sua extinção, ressalvada a análise de matérias de ordem pública. 2. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, alcançando valores mantidos em conta-corrente ou aplicações financeiras, salvo prova de má-fé ou fraude".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1330567/RS; TJ-PR, 00207567220248160194; TJ-SC, AC 0300966-66.2018.8.24.0016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
opostos por
SIRLEY MARIA DOS SANTOS PEDRO
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 10.748,11 (dez mil setecentos e quarenta e oito reais e onze centavos) bloqueada via SISBAJUD, determinando sua liberação, e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários de 10% (dez por cento).

Em suas razões (id. 17418538), o apelante sustenta, preliminarmente, a intempestividade dos embargos à execução, alegando que a intimação da penhora ocorreu em 04/07/2024, mas a defesa apenas foi protocolada em 12/11/2024, muito além do prazo legal. No mérito, defende a possibilidade de penhora, argumentando que o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o bloqueio (2019) e a insurgência da parte (2024) descaracteriza a natureza alimentar da verba, tratando-se de sobra de capital passível de constrição.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença (id. 17418543).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5047128-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: SIRLEY MARIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
opostos por
SIRLEY MARIA DOS SANTOS PEDRO
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 10.748,11 (dez mil setecentos e quarenta e oito reais e onze centavos) bloqueada via SISBAJUD, determinando sua liberação, e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários de 10% (dez por cento).

Em suas razões (id. 17418538), o apelante sustenta, preliminarmente, a intempestividade dos embargos à execução, alegando que a intimação da penhora ocorreu em 04/07/2024, mas a defesa apenas foi protocolada em 12/11/2024, muito além do prazo legal. No mérito, defende a possibilidade de penhora, argumentando que o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o bloqueio (2019) e a insurgência da parte (2024) descaracteriza a natureza alimentar da verba, tratando-se de sobra de capital passível de constrição.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença (id. 17418543).

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na tempestividade dos embargos à execução e, subsidiariamente, na impenhorabilidade dos valores constritos na conta da executada.

Já adianto que assiste razão ao apelante quanto à preclusão temporal para o manejo dos embargos à execução.

O exame dos autos revela que a constrição patrimonial ocorreu originalmente em 2019. Contudo, a regularização processual e a consequente intimação da penhora concretizaram-se apenas em 04/07/2024.

Nos termos do art. 915 do CPC, o lapso temporal para oferecimento de embargos encerrou-se em 25/07/2024.

A petição inicial, contudo, foi protocolizada apenas em 12/11/2024. O transcurso de quase quatro meses após o termo fatal denota a preclusão temporal do direito de defesa.

Portanto, reconheço a intempestividade dos embargos à execução, devendo o feito ser extinto, neste particular, invertendo-se os ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados pela apelada.

Não obstante a intempestividade dos embargos, a questão referente à impenhorabilidade de valores (art. 833 do CPC) possui natureza de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante simples petição, ou conhecida de ofício pelo magistrado, desde que não haja decisão anterior preclusa sobre o tema. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. CITAÇÃO REALIZADA HÁ MAIS DE NOVE ANOS . PENHORA SUPERVENIENTE QUE NÃO REABRE PRAZO JÁ EXAURIDO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO . CONVERSÃO EM INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE. DEMAIS MATÉRIAS. PREJUDICIALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS . CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, na forma do art. 918, II, do CPC, em que foram alegadas a impenhorabilidade do bem de família, a novação da dívida, a onerosidade dos encargos de mora e a ilegalidade da capitalização diária de juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em definir: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) se os embargos à execução são tempestivos; (iii) se a alegação de impenhorabilidade de bem de família pode ser conhecida mesmo em embargos intempestivos; e (iv) se é cabível a fixação de honorários recursais . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Preliminarmente, rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam de maneira adequada e satisfatória os fundamentos da sentença, não se tratando de simples alegações genéricas.2 . No mérito, verifica-se a flagrante intempestividade dos embargos à execução. Conforme o art. 915 do CPC, o prazo para oposição dos embargos é de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação cumprido. No caso concreto, a citação da parte executada ocorreu em 20 .11.2015, com juntada dos mandados cumpridos em 27.11.2015, mas os embargos foram opostos apenas em 29 .11.2024, mais de nove anos após o transcurso do prazo legal.3. A penhora superveniente de bem imóvel, embora exija a intimação do executado (art . 841, CPC), não tem o condão de reabrir o prazo para oferecimento dos embargos à execução que já se encontrava exaurido. 4.
Nada obstante, em relação à alegação de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição, salvo preclusão, pode ser conhecida mesmo em embargos intempestivos. A jurisprudência reconhece que, nestes casos, o juiz, em vez de simplesmente indeferir liminarmente os embargos (art . 918, I, do CPC), deve convertê-los em mera petição e apreciar a alegação. 5. Assim, impõe-se a cassação parcial da sentença para que seja conhecida e analisada a alegação de impenhorabilidade do bem de família, processando-a como simples incidente nos próprios autos da execução, e não como embargos autônomos
. 6 . Quanto às demais matérias (novação da dívida, onerosidade dos encargos de mora e ilegalidade da capitalização diária de juros), o recurso fica prejudicado pelo reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, mantendo-se a condenação da parte embargante ao pagamento das despesas e custas processuais. 7. Considerando que houve a citação do embargado para apresentação de contrarrazões, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do procurador da parte embargada, conforme entendimento do STJ (REsp 1801586/DF).IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e provido em parte para: (i) cassar a sentença apenas no tocante à alegação de impenhorabilidade do bem de família, convertendo, especificamente quanto a esta matéria, os embargos à execução em incidente de impenhorabilidade, a ser processado nos próprios autos da execução; e (ii) devido ao não conhecimento do recurso em relação às demais matérias arguidas nos embargos à execução, fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte contrária.Tese de julgamento: (i) a penhora superveniente de bem imóvel não reabre o prazo para oposição de embargos à execução já exaurido; (ii) a alegação de impenhorabilidade de bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida mesmo em embargos à execução intempestivos, devendo ser convertida em incidente a ser processado nos próprios autos executivos.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 231, II, 841, 915, 918, I e II, 932, III, 1 .010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801586/DF; TJ-SC - AC: 03009666620188240016. (TJ-PR 00207567220248160194 Curitiba, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 06/06/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DO EMBARGANTE . ALEGADA INVIABILIDADE DE REJEIÇÃO DA PEÇA, EM FACE DA PRESENÇA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DENTRE OS PEDIDOS. TESE ACOLHIDA. PARTE EMBARGANTE QUE, ALÉM DAS TESES REVISIONAIS, ALEGOU A IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, DESDE QUE NÃO PRECLUSA POR ANÁLISE PRÉVIA, SUPERA A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS E DEVE SER CONHECIDA .
"Mesmo diante da intempestividade dos embargos, dependendo da natureza da alegação defensiva do executado, o juiz, em vez de simplesmente indeferir liminarmente os embargos, como determina o art. 918, I, do Novo CPC, deverá convertê-lo em mera petição e acolher a alegação. Trata-se das matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, naturalmente, podem ser alegadas de qualquer forma pelas partes, inclusive por meio de embargos à execução intempestivos
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado . 3. ed. rev. e atual . Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1521) . NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03009666620188240016 Capinzal 0300966-66 .2018.8.24.0016, Relator.: Rogério Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 07/02/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, passo à análise da constrição.

A constrição recaiu sobre o montante de R$ 10.748,11 (dez mil, setecentos e quarenta e oito reais e onze centavos). Embora a apelada tenha demonstrado que a conta se destina ao recebimento de verba salarial, o apelante sustenta a perda do caráter alimentar. Argumenta que a imobilização dos valores desde 2019 transmutou a natureza da verba, convertendo-a em reserva de capital ou excedente financeiro.

Ainda que se acolha a tese do Banco de que o valor constitui reserva financeira (poupança/investimento), a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estendeu a proteção do art. 833, inciso X, do CPC, para tornar impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE . APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1.
A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal . Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3 . Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1330567 RS 2013/0207404-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2014)

No caso em tela, o montante bloqueado é manifestamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Inexiste nos autos prova de má-fé ou fraude por parte da executada que justificasse afastar essa proteção legal.

Dessa forma, a conclusão da sentença no sentido de liberar os valores deve ser mantida, porém sob fundamento diverso (proteção à pequena reserva financeira, cognoscível de ofício), e não via procedência dos embargos (que são intempestivos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
i)
reformar a sentença e declarar a intempestividade dos embargos à execução, extinguindo-os sem resolução de mérito no que tange às matérias de defesa típicas, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça;
ii)
manter, contudo, a ordem de desbloqueio da quantia de R$ 10.748,11 (dez mil setecentos e quarenta e oito reais e onze centavos), nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)